Tribunal: TJDFT
Processo: 0011684-82.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATOS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EMPREGO DE PESSOA JURÍDICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. EMENDATIO LIBELLI. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. REPARÇÃO MÍNIMA DOS DANOS.
1. Está configurada ausência de interesse recursal quando o inconformismo se dirige contra a pretensão já reconhecida na sentença objurgada.
2. Com o recente advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação.
3. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca do interesse das vítimas na apuração dos fatos delitivos.
4. O quadro probatório evidencia que os acusados se associaram em número superior a 4 (quatro) pessoas, organizando-se de forma estável e permanente, estruturados hierarquicamente, com nítida divisão de tarefas, para a prática de crimes de estelionato, amoldando-se perfeitamente à hipótese do crime de organização criminosa.
5. O robusto conjunto probatório foi suficiente para identificar a autoria de cada um dos crimes de estelionato, o que afasta a pretensão absolutória.
6. A conduta do acusado de adquirir mercadorias ilícitas, enquanto exerce regularmente a atividade empresarial, amolda-se à hipótese normativa prevista no §1o do art. 180 do CP.
7. A possibilidade de emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a impossibilidade de agravamento da pena (CPP art. 617).
8. Devidamente comprovados os prejuízos sofridos, havendo pedido expresso na denúncia, impõe-se a condenação dos réus à reparação dos danos causados pela infração penal (CPP, art. 387, IV).
9. Diferentes registros penais podem fundamentar a análise negativa dos maus antecedentes e agravar a pena em razão da reincidência. Havendo mais de uma anotação criminal, mostra-se razoável a elevação da pena-base em percentual superior a 1/8 (um oitavo).
10. A multirreincidência permite a adoção de uma fração de aumento de pena maior que 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, desde que se utilize fundamentação concreta.
11. Os pedidos de isenção do pagamento de dias-multa e o de gratuidade de justiça devem ser formulados diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
12. Recursos do MP e do réu ANTONIO VANDO parcialmente providos. Dos outros não providos. Correção da pena de ofício.